Tribunal: STF
Processo: ARE 1366474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação cível. Remessa Necessária. Previdenciário. Ação revisional c/c cobrança. Pensão por morte de servidor público estadual. Sentença de procedência. Policial militar ativo que faleceu antes mesmo do advento da EC nº 20/1998. Integralidade e paridade garantidas, na forma do artigo 40 CF/88, em sua redação originária c/c art. 7º da EC nº 41/03. Inteligência das Súmulas nº 340 do STJ e nº 68 do TJRJ. Base de cálculo do pensionamento que deve ser composta por verbas de natureza remuneratória (soldo, Indenização de habilitação profissional – IHP, gratificação pelo regime especial de trabalho policial militar – RETPM, e gratificação por tempo de serviço - GTS). Prova dos autos que comprova defasagem do pensionamento, este que deve excluir a verba indenizatória referente ao Auxílio Moradia, por ser de caráter transitório. Súmula 148 TJRJ. Isenção da autarquia ré do pagamento da taxa judiciária, à inteligência da Lei Estadual nº 3.350/99 e da Súmula 76 TJRJ. Correção monetária. Não incidência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97. Aplicação do IPCA-E, a partir do julgado, conforme decisão proferida no RE nº 870.947/SE (Tema 810). Provimento parcial do recurso para afastar da condenação o auxílio-moradia, o pagamento da taxa judiciária, e determinar a incidência dos juros e da correção monetária, esta pelo IPCAE, na forma do RE 870.947/SE (Tema nº 810 STF). Sentença mantida no mais."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente